Tribunal: TJSP
Processo: 1001397-09.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001397-09.2019.8.26.0553

Registro: 2020.0000475237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001397-09.2019.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que é apelante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, são apelados LUCAS MARTINS DE
OLIVEIRA, DELEGADO DO REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA E TABELIÃO e OFICIAL DE
REGISTRO DE IMÓVIES E ANEXOS DA COMARCA DE SANTO
ANASTÁCIO.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 18 de junho de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001397-09.2019.8.26.0553

Apelação Cível no 1001397-09.2019.8.26.0553 -Voto no 31.175 - Santo Anastácio -
Аνάφη
2
Apelação Cível no 1001397-09.2019.8.26.0553
Apelante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU
Apelados: Lucas Martins de Oliveira, Delegado do Registro de Imoveis, Titulos
e Documentos e Civil de Pessoa Juridica e Tabelião e Oficial de Registro de
Imóveis de Santo Anastácio-sp
Voto no 31.175
Registro
de
Imóveis
–
Requerimento
de
regularização de conjunto habitacional formulado
pelo CDHU – Pedido de aplicação do regramento
da
regularização
fundiária
urbana
–
Indispensabilidade de Certidão de Regularização
Fundiária (CRF) – Aplicação da Lei no 13.465 de
2017 em seus exatos termos – Recurso não provido.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CDHU contra a r. sentença que julgou procedente a dúvida suscitada
pelo apelante e impediu a regularização dos conjuntos habitacionais
ante a existência de regramento normativo próprio, fato suficiente para
obstar a aplicação da Lei no 13.465/2017.
Sustenta
a
apelante,
em
resumo,
que
a
Lei no. 13.465/2017
objetiva
regularizar
indiscriminadamente
os
imóveis sem registro, proporcionando o legítimo reconhecimento do
direito de propriedade às pessoas mais humildes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001397-09.2019.8.26.0553

Apelação Cível no 1001397-09.2019.8.26.0553 -Voto no 31.175 - Santo Anastácio -
Аνάφη
3
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fl. 529/533).
É o relatório.
2. O recurso de apelação não merece provimento.
A
apelante
apresentou
requerimento
para
"Regularização do Empreendimento de Interesse Social (REURB-S) –
Conjunto Habitacional Santo Anastácio C" - matrícula no 6.769 do
Registro de Imóveis de Santo Anastácio, solicitando a aplicação da Lei
no 13.465/2017 ao caso concreto.
O Juiz Corregedor Permanente julgou procedente a
dúvida, afastando a tese do apelante e mantendo a exigência do
Registrador no tocante a aplicação do regramento administrativo
vigente à época da prenotação - ítens 172 e seguintes do Capítulo XX
das NSCGJ.
A recusa de ingresso do título deve ser mantida, mas
por fundamento diverso.
A admissão da Lei no 13.465/2017 para regularização
de núcleos urbanos informais parece incontestável. Todavia, deve ser
observada a integralidade do procedimento disposto no referido
diploma legal.
"É missão fundamental da União, Estados, Distrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001397-09.2019.8.26.0553

Apelação Cível no 1001397-09.2019.8.26.0553 -Voto no 31.175 - Santo Anastácio -
Аνάφη
4
Federal e Municípios identificar os núcleos urbanos informais que
devam ser regularizados, organizá-los e assegurar a prestação
de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as
condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de
ocupação informal anterior (art. 10, I), bem como criar unidades
imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial urbano e
constituir sobre elas direitos reais em favor dos seus ocupantes (art.
10, II), ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa
renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios
núcleos urbanos informais regularizados (art. 10, III), promovendo a
integração social e a geração de emprego e renda (art. 10, IV), sempre
estimulando a resolução extrajudicial de conflitos, em reforço à
consensualidade e à cooperação entre Estado e sociedade (art. 10, V),
garantindo o direito social à moradia digna e às condições de vida
adequadas (art.10, VI). A Lei também pontua como objetivos
importantes para o Poder Público garantir a efetivação da função
social da propriedade (art. 10, VII), ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes (art. 10, VIII), concretizar o princípio constitucional da
eficiência na ocupação e no uso do solo (art. 10, IX), prevenir e
desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais (art. 10,
X), conceder direitos reais, preferencialmente em nome da mulher
(art. 10, XI), franquear participação dos interessados nas etapas do
processo de regularização fundiária (art. 10, XII). Em arremate, da
leitura atenta dos objetivos do art. 10 e da moldura estrutural indicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001397-09.2019.8.26.0553

Apelação Cível no 1001397-09.2019.8.26.0553 -Voto no 31.175 - Santo Anastácio -
Аνάφη
5
no art. 9o, conclui-se que o Poder Público é o responsável pela
identificação das áreas informais e estabilização dos direitos dos
ocupantes do respectivo solo, possibilitando efetiva inclusão social e
prevenindo novos núcleos urbanos marginalizados." (Abreu, Vicente
de Abreu. Pedroso, Alberto Gentil de Almeida. Monteiro Filho, Ralpho
Waldo. Primeiras Impressões sobre a Lei 13.465/2017).
A Reurb-S (regularização fundiária urbana de
interesse social) é modalidade de regularização fundiária destinada aos
núcleos urbanos ocupados predominantemente por população de baixa
renda, assim declarado por ato do Poder Executivo Municipal (por meio
de procedimento administrativo – art. 28 e seguintes da Lei no
13.465/17).
Cabe ao Poder Executivo Municipal qualificar e
reconhecer um núcleo urbano informal digno de Reurb-S. Em seguida,
após regular processamento administrativo do pedido iniciado por
qualquer dos legitimados do art. 14 da Lei no 13.465/17, incluindo-se a
própria CDHU como legitimada, deferir o pedido e expedir a Certidão
de Regularização Fundiária – documento hábil para apresentação
perante o Registro de Imóveis.
Portanto, ainda que aplicável a Lei no 13.465/17 como
pretendido pelo apelante, mostra-se indispensável o acionamento
administrativo municipal para, após procedimento adequado, emissão
da CRF e demais documentos para prenotação regular junto ao Registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001397-09.2019.8.26.0553

Apelação Cível no 1001397-09.2019.8.26.0553 -Voto no 31.175 - Santo Anastácio -
Аνάφη
6
de Imóveis competente.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica